Tribunal: TJSP
Processo: 2145478-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ÔNUS DA PROVA. Pedido de inclusão em programa municipal de auxílio-aluguel e de inscrição em programa de moradia popular. Sentença anulada para produção da prova requerida em réplica, sem recurso das partes. Laudo psicossocial por profissional do juízo ou da Municipalidade. Ônus da prova que incumbe ao autor, não cabendo impor ao Município a produção da prova. Multa cominatória, por

Ementa:
ÔNUS DA PROVA. Pedido de inclusão em programa municipal de auxílio-aluguel e de inscrição em programa de moradia popular. Sentença anulada para produção da prova requerida em réplica, sem recurso das partes. Laudo psicossocial por profissional do juízo ou da Municipalidade. Ônus da prova que incumbe ao autor, não cabendo impor ao Município a produção da prova. Multa cominatória, por consequência, afastada. Caso a própria Defensoria Pública se disponha a providenciar o laudo, como referiu em primeiro grau, pode fazê-lo e desistir da prova judicial requerida. Recurso provido.